Tribunal: TJSP
Processo: 1002250-82.2021.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Petição de Herança
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
AÇÃO DE PETIÇÃO DE HERANÇA – Extinção do processo – Sentença que reconheceu a prescrição – Insurgência do autor – Alegação de inocorrência de prescrição – Acolhimento – Hipótese em que a ação de investigação de paternidade "post mortem" c.c. pedido de herança foi ajuizada no prazo de prescrição decenal da petição de herança – Sentença que reconheceu a paternidade determinou ajuizamento de novo

Ementa:
AÇÃO DE PETIÇÃO DE HERANÇA – Extinção do processo – Sentença que reconheceu a prescrição – Insurgência do autor – Alegação de inocorrência de prescrição – Acolhimento – Hipótese em que a ação de investigação de paternidade "post mortem" c.c. pedido de herança foi ajuizada no prazo de prescrição decenal da petição de herança – Sentença que reconheceu a paternidade determinou ajuizamento de novo pedido de herança – Situação particular que permite aguardar o trânsito em julgado da sentença para a propositura da petição de herança – Ajuizamento que ocorreu no prazo decenal – Prescrição afastada – Julgamento do mérito nos termos do art. 1.013, § 4o, do CPC – Reconhecida a paternidade, o pedido de herança é procedente – Reconhecido o direito do autor à cota parte da herança dos bens deixados pelo falecido – Possibilidade de se resolver em perdas e danos, caso em que cada sucessor responderá proporcionalmente à cota parte recebida – Sentença reformada – RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO E JULGAR A AÇÃO PROCEDENTE.